Tribunal: STF
Processo: Rcl 47356
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega violação ao Enunciado da Súmula Vinculante nº 26/STF, que possui o seguinte teor:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte reclamante.
    Isso porque a decisão reclamada justificou a determinação da realização do exame criminológico com os seguintes fundamentos:
    “Ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo necessário à obtenção do benefício, consoante cálculo de fls. 74/75, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do reeducando e de suas reais condições para ser beneficiado com a progressão de regime e retornar, gradativamente, ao convívio social. 
    Isso porque a sentenciada foi condenada pela prática de crime de tráfico de entorpecentes, sendo que trazia consigo 5.040 porções de cocaína, totalizando 4,8 kg da droga, o que indica maior periculosidade. 
    Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto da conduta perpetrada e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e socorra-se de técnicos para auxiliá-lo na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do sentenciado para regime de cumprimento de pena mais brando. 
    Convém destacar ainda que, no regime intermediário, o sentenciado terá direito a saídas temporárias, retornando, ainda que por curtos intervalos de tempo, ao convívio social, o que torna ainda mais imprescindível a necessidade de um prognóstico minimamente favorável.”
    Entendo que a decisão ora reclamada – que determinou a realização de exame criminológico – está devidamente fundamentada e de acordo com o caso concreto analisado. 
    Esse entendimento está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (Rcl 42.747-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 41.437-AgR/ES, Ministro Edson Fachin; Rcl 40.913-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; Rcl 32.788-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 28.044-AgR/SP, Ministra Gilmar Mendes):
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO POR DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 26. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 44.080-AgR/RS, Ministra Cármen Lúcia)
    Em face do exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator